Tribunal: CARF
Processo: 11052.000061/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000061/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.876 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO BENEFICENCIA EVANGELICA NOVA JERUSALEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/06/2010
PAF.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento de defesa quando consta na autuação a clara descrição
dos fatos e circunstâncias que o embasaram, respaldados nos enquadramentos
legais que, no entendimento da autoridade fiscal ensejariam a penalidade
aplicada.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA (CFL 38).
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/MF no 350, de 31/12/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000061/2010-68
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000061/2010-68

Relatório
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 14.107,77, relativa a
multa aplicada por falta de apresentação dos livros razão e diário revestidos das formalidades
legais extrínsecas, eis que sem a devida encadernação e o competente registro no Cartório Civil
de Pessoas Jurídicas, conforme se depreende do AI - DEBCAB no 37.248.315-1 (CFL 38).
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 92/100):
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.248.315-1) lavrado contra a empresa
acima identificada, por descumprimento ao § 2o do artigo 33, da Lei 8.212/91,
motivado pela falta de exibição de documentos relacionados com as contribuições
destinadas ao custeio da Seguridade Social.
2. Segundo o Relatório Fiscal da Infração de fls. 18/24, embora intimada através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF e do Termo de Intimação Fiscal – TIF
(fls. 08/11) a Autuada deixou de apresentar os seguintes documentos relacionados
com as contribuições previstas na Lei 8.212/91: Livro Razão e o Livro Diário
revestido das formalidades legais extrínsecas, eis que o mesmo foi apresentado sem
a devida encadernação e o competente Registro no Cartório Civil de Pessoas
Jurídicas
3. Conforme o Relatório de Aplicação da Multa, a penalidade imposta foi calculada de
acordo com o disposto no art. 283, II, “j” do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, e atualizada pela Portaria Interministerial MPS/MF no
350, de 30/12/2009, totalizando R$14.107,77. Não foram constatadas circunstâncias
agravantes nem atenuantes.
Da Impugnação
4. Notificada por pessoalmente do Auto de Infração em 16/06/2010, a Autuada
apresentou impugnação em 08/07/2010, de fls. 41/85, alinhando os argumentos a seguir
sintetizados:
4.1. Afirma que toda e qualquer documentação contábil da empresa foi colocada à
disposição do Fisco.
4.2. A Interessada é Entidade Beneficente declarada de Utilidade Pública Federal em
03/12/2004, pela Portaria n° 3.583/2004. Assim, é proibida constitucionalmente,
portanto, a cobrança de impostos federais, estaduais e municipais, das organizações
civis sem fins lucrativos, definidas como entidades de assistência social ou de educação,
bem como das fundações instituídas por partidos políticos, e que preencham os
requisitos da lei. Alega que preenche todos os requisitos da lei, e que o Fisco vem
criando embaraços para a fruição da imunidade tributária.
4.3. Afirma que a imunidade é perene e só pode ser revogada ou modificada através de
processo de emenda à Constituição, sendo certo que a Impugnante foi declarada como
sendo de utilidade pública, não podendo ser tributada, por estar imune de tributação, ao
contrário do quem vem acontecendo.
4.4. Acrescenta ser inadmissível que se possa exigir que essas instituições, que têm por
objetivo assegurar à comunidade em geral o bem-estar social, sejam impedidas de
remunerar seu corpo de dirigentes, sob pena inviabilizá-las de plano.
4.5. Argumenta que o recolhimento da contribuição social previdenciária incidente
sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por serviços prestados,
ofende, inegavelmente, o princípio da legalidade, já que a hipótese de incidência é o
pagamento de remunerações devidas em razão de trabalho prestado, efetiva ou
potencialmente.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000061/2010-68

4.6. Há de ser relevada ou atenuada a multa aplicada por ser a Impugnante primária e
não ter ocorrido a circunstância agravante, além de ter apresentado as GFIP ́s, ou seja,
corrigiu a falta. Requer a aplicação do artigo 291 do Decreto 3.048/99, sendo certo que
a correção da falta pode se dar até a emissão da Decisão-Notificação.
4.7. Afirma que a multa aplicada é confiscatória.
4.8. Acrescenta que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
estão sendo feridos, uma vez que sequer é aberto prazo para que o contribuinte sane
suas irregularidades.
4.9. O auto de infração é nulo pois não está fundamentado de forma que assegure a
ampla defesa do contribuinte, sendo que o Auditor lançou os valores apontando diversos
artigos inviabilizando a defesa do contribuinte. O Auto de Infração deveria indicar, com
precisão, os dispositivos legais violados, os fatos geradores e períodos de apuração, bem
como fundamentar a suposta infração cometida, dando conhecimento pleno do ilícito
fiscal supostamente praticado. A ausência de citação da disposição legal alegadamente
infringido tem como resultado nítido cerceamento de defesa, de que decorre a nulidade
do lançamento correspondente. O auto é nulo por não observar formalidades essenciais.
4.10. Alega que o artigo 71 da Lei 4.502/64 também exige "ação ou omissão dolosa",
para configurar o ilícito fiscal. Obviamente, trata-se de um ônus de prova da autoridade
fiscal, provar o dolo o contribuinte, porém é facilmente afastada a hipótese do animmus
fraudandi, por parte do contribuinte se nenhum obstáculo ou subterfúgio utilizar para
omitir ou manipular suas informações financeiras, colaborando com a autuação fiscal.
Desta maneira, inexiste a tipificação dolosa e sim a ocorrência de "declaração inexata",
a exigir a requalificação da multa de ofício para setenta e cinco por cento, conforme
previsto no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96, tendo sido entregue toda a
documentação com as informações da empresa pelo próprio contribuinte, não fica
caracterizado que houve a ocultação ou impedimento à ocorrência do fato gerador, ou
ainda, reduzir, evitar ou diferir o pagamento do imposto, pois se assim o fosse jamais
teria apresentado as referidas informações à fiscalização.
4.11. Não há no Auto de Infração nem em outro anexo a indicação, mesmo imprecisa,
mas expressa ou objetiva de que em qual das três figuras penais tributárias pretendeu a
fiscalização ancorar a qualificação da multa, entende a Impugnante que o fez com
omissão de seu elemento essencial, que é a tipificação legal.
4.12. Requer perícia, que deverá ser acompanhada por profissionais contratados pela
Impugnante.
4.13. Por fim, pede o cancelamento do auto.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/06/2010
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. EFEITOS PROCESSUAIS.
RELEVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO.
Deixar a empresa de exibir à fiscalização quaisquer documentos ou livros relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social caracteriza infração ao art. 33, §2o da Lei
8.212/91.
A teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06/03/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, considera-se- não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000061/2010-68

Após a revogação do art. 291 do Regulamento, não há mais a possibilidade da relevação
da penalidade pecuniária.
Indefere-se o pedido de perícia quando desatendidos os requisitos da legislação.
Cientificada da decisão, em 10/06/2013 (fls. 105/106), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 04/07/2013, recurso voluntário (fls. 114/137), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória,
a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – Preliminarmente: Da
suspensão da exigibilidade; 2 – Dos fatos; 3 – Do mérito: Da Voracidade fiscal; Da nulidade do
auto de infração lavrado; 4 – Do direito: Da mula meramente punitiva e ausência do dolo; Da
inaplicabilidade da Taxas de justos SELIC. Cita jurisprudência administrativa e judicial a
justificar as alegações recursais. Requer, ao final, a improcedência da autuação e o cancelamento
da multa de ofício e, caso assim não entenda, seja deferida a redução legal da multa aplicada, ao
valor final de R$ 6.361,73, ao teor da disposição literal do art. 292, I do RPS.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 138/159.
Em 29/01/2024, considerando que a conselheira relatora, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, deixou de integrar a 5a Turma Extraordinária desta 2a Seção, em 05/01/2024, o processo
foi enviado para novo sorteio, sendo-me distribuído em 05/02/2024, para prosseguimento do
julgamento (fls. 165).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, insurge-se contra o valor da multa aplicada,
porquanto em desconformidade com o art. 283, II, “j” c/c art. 292 do RPS, sobretudo pelo fato de
que não foram constatadas circunstâncias agravantes e nem atenuantes, tendo assim a penalidade
imposta conotação meramente punitiva, por excesso de formalismo. Alega ainda a ocorrência de
nulidade do auto de infração por estar eivado de nulidade, uma vez que não observou
formalidades essenciais, especialmente a obrigatoriedade de conter o dispositivo legal infringido
e o que lhe comine a sanção ou justifique a exigência do cumprimento da obrigação na forma da
lei, não determinando assim, com segurança, a infração cometida, com eventual prejuízo ao
direito de defesa e ao contraditório.
Contudo razão não lhe socorre.
Em relação aos vícios apontados, tais alegações novamente repisadas nessa seara
recursal já foram apreciadas pela DRJ/RJ1, estando a decisão assim fundamentada (fls. 41/42):
7. Da validade do lançamento e da obediência ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000061/2010-68

7.1. Alega a Impugnante ser nulo o presente lançamento por não restar clara a sua
fundamentação legal, por não terem sido atendidos os requisitos formais, bem
como por não ter sido respeitado os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório. Entretanto, todas estas arguições preliminares são vazias, conforme
demonstramos a seguir.
7.2. De início, temos que o Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente,
contendo o valor da multa aplicada, a motivação do lançamento, a descrição completa
da infração, e todos os fundamentos legais aplicáveis. O Relatório Fiscal de fls. 18/24
descreve detalhadamente a infração cometida (item III, fl.21), bem como a sua
fundamentação legal (itens 4.1 e 5.1, fls. 21/22). Além disto, o Relatório de Aplicação
da Multa (fls. 26/27) consigna o valor da penalidade, tal como previsto em lei, e os
dispositivos que o fundamentam. Não há nenhuma lacuna na fundamentação nem na
motivação do presente lançamento, sendo todos os fatos de fácil compreensão pela
leitura dos relatórios emitidos pela Fiscalização, e estando todos correspondentes aos
dispositivos legais nestes destacados.
7.3. Os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pela
Constituição de 1988, garantem tratamento isonômico aos litigantes, seja em processo
judicial ou administrativo, oferecendo-lhes iguais oportunidades de manifestação e
produção de provas, com o propósito de influir no convencimento do julgador. Dessa
forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, já que todos os elementos que lhe propiciam sua defesa lhe
foram fornecidos no âmbito administrativo.
7.4. Assim, não há violação alguma ao direito de ampla defesa e do contraditório,
eis que todo o lançamento foi feito com a correta descrição do fato gerador e do
dispositivo legal pertinente à autuação. Verificamos, também, que restaram cumpridos,
além do art. 37 da Lei 8.212/91, o art. 2°, caput da Lei 9.784/99, no tocante à
discriminação clara e precisa dos fatos geradores e a fundamentação legal, litteris:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
(G.N.)
7.5. Ademais, a autuada exerceu o que lhe foi assegurado no inciso LV do Artigo 5o da
Constituição Federal, ou seja, o contraditório e a ampla defesa, ao protocolar sua peça
defensiva e ter a mesma sido regularmente recebida e apreciada.
7.6. Rejeita-se, assim, a alegação de cerceamento de defesa pela suposta ausência de
discriminação dos fatos geradores e da citação da norma-tipo, eis que o
lançamento cumpre todas as formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o
disposto no "caput" do artigo 33 da Lei no 8.212/91 combinado com o artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Acresça-se ainda, por relevante, que a multa é a prevista no art. 283, II do RPS,
cujo valor aplicado trata-se de simples e mera atualização do valor originário, com base na
Portaria MPS/MF no 350, de 31/12/2009, conforme, aliás, bem registrado no relatório fiscal
acerca da multa de ofício aplicada (fls. 26/27).
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade formal e cerceamento do direito de
defesa suscitadas.

Mérito
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000061/2010-68

Do descumprimento de obrigação acessória – da apresentação dos livros
razão e diário em desalinho com as formalidades legais exigidas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve a
penalidade apurada, por ter apresentado os livros diário e razão, relativo ao ano-calendário de
2006, sem as formalidades legais extrínsecas, importando na aplicação da multa, no valor de R$
14.107,77, prevista no art. 283, II, “j”, atualizada pela Portaria MPS/MF no 350, de 31/12/2009,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no
sentido do afastamento da multa de ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 92/100) e aliado às informações contidas na autuação
e no relatório fiscal da infração (fls. 3/7 e 18/27), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações trazidas na peça impugnatória – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 97/98), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, §
12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
8. Do mérito
8.1. No que tange ao mérito do lançamento, temos que a questão nuclear da lide ora
examinada é singela, eis que a Interessada em momento algum nega ter deixado de
apresentar os documentos já descritos no item 2 do relatório da presente decisão,
formalmente exigidos no curso da ação fiscal. Apenas pondera que apresentou toda a
documentação solicitada, e que não poderia ser tributada, eis que está enquadrada na
condição de entidade filantrópica.
8.2. Entretanto, verificamos, na descrição da infração cometida, que a Impugnante foi
autuada por ter apresentado seus livros contábeis sem as formalidades legais exigidas
em lei, especialmente sem conter o registro no órgão competente e a devida
encadernação. Da análise do arrazoado contido na peça defensiva, constatamos que
nenhuma das questões nele contidas toca cerne da autuação, qual seja, o
descumprimento da obrigação da empresa de apresentar os documentos solicitados
em ação fiscal atendendo a todas as formalidades legais (artigo 33, §§ 2o e 3o da Lei
8.212/91, na redação dada pela atual lei 11.941/2009.
8.3. É importante ressaltar que os livros contábeis devem observar certas formalidades
extrínsecas e intrínsecas (artigos 1.183 e 1.184 do Código Civil), sob pena de autuação
própria, nos termos da legislação tributária previdenciária. Veja-se a Lei no
8.212/91:
Art. 33. [omissis] (...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (grifamos)
8.4. Assim, verificando que o livro Diário, exigível de qualquer empresa nos termos da
lei, não se encontrava registrado no órgão competente quando foi apresentado à
Fiscalização, ficou caracterizada a sua apresentação de modo deficiente, isto é, sem
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11052.000061/2010-68

conter todas as formalidades legais exigíveis. Tendo em vista que a lei, como acima
transcrita, prevê que a apresentação deficiente, sem observância de formalidades legais
exigidas, dos documentos relacionados às contribuições previdenciárias, também se
caracteriza como infração, foi lançado o presente Auto de Infração.
8.5. Adiante, para se eximir da obrigação tributária, tece a Impugnante longas
considerações acerca de sua natureza de entidade filantrópica. Ocorre que, a teor do
artigo 55 da Lei 8.212/91, mesmo que o contribuinte tenha direito à isenção das
contribuições previdenciárias, o benefício fiscal atinge somente as contribuições
previstas nos artigos 22 e 23 do mesmo diploma, sendo mantida a necessidade de se
cumprir todas as demais obrigações legais, inclusive as obrigações acessórias. Neste
sentido, a Instrução Normativa RFB 971/2009 dispõe expressamente:
Art. 244. A entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção é
equiparada às empresas em geral, ficando sujeita ao cumprimento das obrigações
acessórias previstas no art. 47(...)
8.6. Ou seja, sendo verificadas, nas ações fiscais desenvolvidas em face de entidades
beneficentes, ainda que em gozo de imunidade, infrações à legislação, são válidos os
lançamentos relativos ao descumprimento das obrigações acessórias, eis que estas
não são abrangidas pelo escopo da intributabilidade. Ou seja, mesmo que
eventualmente a Autuada viesse a adquirir a condição de entidade filantrópica imune às
contribuições previdenciárias, tal fato não teria nenhuma implicação no presente
lançamento.
8.7. Assim, como o lançamento fiscal em análise não versa sobre contribuições
previdenciárias abrangidas pela imunidade tributária, deixaremos de analisar as
argumentações trazidas aos autos, que somente dizem respeito a esta questão, sendo,
portanto, alheias ao seu objeto.
8.8. Concluímos, portanto que o contribuinte não se insurgiu em relação ao mérito,
expondo apenas negativa geral, aduzindo que apresentou a documentação
solicitada. Faz-se incidir, portanto, a regra do art. 17 do Decreto no 70.235/72, sendo
considerada como não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, o que nos leva a declarar a procedência do lançamento.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, correta é a manutenção da penalidade, razão
pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do débito fiscal em litígio,
cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a exigibilidade
suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado,
sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força de lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento do
direito de defesa suscitadas e, no mérito em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 173
DF CARF MF
Original